Tribunal: STF
Processo: ARE 1294693
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo cabível a devolução dos autos à origem para aplicação da tese fixada no Tema 1.046 da repercussão geral. No julgamento do ARE 1.121.633/GO, DJ 6.12.2022 – paradigma daquele tema –, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



     São constitucionais os acordos e convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.



    Na espécie, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Passo Fundo e Região ajuizou ação trabalhista coletiva em desfavor do Banco do Brasil S/A, se insurgindo contra a supressão de parcelas supostamente causada por normas internas daquela instituição. 




    A sentença de improcedência foi reformada no Tribunal Regional da 4ª. Região (eDoc 14) para julgar procedente o pedido de condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento dos valores retroativos decorrentes da supressão de anuênios no momento da edição do novo plano de carreira.



    Ocorre que não se sustenta o fundamento, adotado no Regional do Trabalho, de que a norma coletiva em análise haveria produzido modificação para pior no contrato de trabalho dos substituídos do Sindicato-autor.



    Isso porque não houve qualquer modificação nos correspondentes contratos de trabalho dos reclamantes, mas a mera criação de novos mecanismos de cálculo das correspondentes parcelas, da qual não se pode extrair a inobservância de qualquer direito absolutamente indisponível.



    Esse o contexto, ressai mandatória a aplicação da tese fixada no aludido tema de repercussão geral, o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais, nos termos do inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil.



    Em face do exposto, determino o retorno dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho para que, aplicado o rito previsto nos arts. 1.039 a 1.041 do Código de Processo Civil, se guarde estrita observância da tese fixada no Tema 1.046 da repercussão geral.



    Dê-se baixa imediata. 



    Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente